Tribunal: TJDFT
Processo: 0757396-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a autora o valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. A recorrente narra que é uma empresa de tecnologia, com atuação na intermediação de compra de passagens. Aduz que não presta serviço de transportes, não detém frota de ônibus, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito e que a apreensão do ônibus ocorreu de forma arbitrária, sem participação da recorrente. Diz que reembolsou o valor da reserva no importe de R$ 185,90 (cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos), que providenciou passagem para que a requerente seguisse viagem e que não deu causa aos danos suportados pela autora. Sustenta que a autora não comprovou ofensa à sua moral e que o valor da condenação gera enriquecimento ilícito.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 36853756) e com custas devidamente recolhidas (ID 36853760).
4. Contrarrazões da autora apresentadas (ID 36853765).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
6. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. No caso, ainda que o recorrente afirme que não presta serviço de transportes e que é uma empresa de tecnologia, verifico que, claramente, a empresa obtém vantagem econômica com a intermediação entre a compra e venda de passagens, na medida em que não presta serviço de forma gratuita.
8. Dessa forma, a recorrente compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo, portanto, o recorrente responder, solidariamente, pelos eventuais danos causados à autora.
9. Na espécie, restou incontroverso que a autora suportou um atraso de cerca de 7h, uma vez que a previsão de chegada em Brasília era no dia 12/10 as 15:40 (ID 36852535) e a requerente somente desembarcou as 22:30, em razão da apreensão do veículo (ID 36852536). Além disso, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a apreensão do ônibus ocorreu de forma arbitrária.
10. Acerca do tema, o art 16 da Resolução ANTT no 4.282/2014 dispõe que: "Durante a interrupção ou retardamento da viagem ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade"
11. Com efeito, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar que o atraso tenha ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, bem como que tenha prestado qualquer assistência à requerente, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. Nesse contexto, o fato do recorrente ter reembolsado o valor da reserva e providenciado passagem para que a requerente seguisse viagem, por si só, não afasta o seu dever de reparar eventuais danos morais.
12. Em relação ao dano moral, observo que o fato de a autora ter suportado um atraso de cerca de 7h, gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e trazem reflexos constrangedores ao seio social e pessoal da consumidora.
13. Além disso, nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, observo que o recorrente, além de se limitar a argumentar que a prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, na medida em que não prestou a devida assistência à requerente. Assim, ante a conduta desrespeitosa do recorrente, resta configurado o dano moral.
14. A fixação dos danos morais, deve ser realizada à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.